Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Usucapião de imóvel urbano. Ausência de individualização precisa do bem. Improcedência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião de imóvel urbano, sob o fundamento de que os autores não apresentaram a devida individualização do bem usucapiendo, inviabilizando sua correta identificação registral e o cumprimento das exigências legais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de identificação precisa do imóvel objeto da usucapião inviabiliza a concessão do direito requerido.
III. Razões de decidir 33. Nos termos do art. 225 da Lei n. 6.015/73, a caracterização do imóvel deve ser detalhada, incluindo sua localização exata, confrontantes e medição precisa, elementos essenciais para a segurança jurídica da posse e do eventual registro da propriedade adquirida por usucapião.
4. No caso concreto, tratando-se de imóvel localizado em aglomerado urbano com inúmeros imóveis fracionados, possivelmente um loteamento irregular, os autores não lograram identificar com precisão, inclusive mediante memorial com coordenadas geográficas.
5. A desistência da prova pericial, que poderia esclarecer a situação registral e permitir a correta citação dos interessados, reforça a ausência de elementos essenciais ao reconhecimento da usucapião.
6. Diante da impossibilidade de identificação inequívoca do imóvel, não se justificava a realização de outras provas, restando inviabilizada a pretensão aquisitiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 225 da Lei n. 6.015/73.